Tribunal: STF
Processo: ARE 1381097
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público para submeter o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (eDoc. 12).



    Opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados (eDoc. 14).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88. 



    Argumenta, em síntese, (a) ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos dias 03 a 05 de abril de 2018, ocasião em que o corpo de jurados, soberano, acolheu o pedido formulado pela Defesa e desclassificou a imputação apresentada pelo d. Acusação, remanescendo contra o recorrente, por consequência, a condenação pelo crime de homicídio culposo a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que foi declarada extinta pelo cumprimento já no bojo na r. sentença (fls. 593-B), tendo em vista que os jurados afastaram a tese da acusação consubstanciada no dolo eventual no 3º quesito, os quais também responderam de modo afirmativo ao 5º quesito sustentado pela defesa, no tocante ao crime culposo; e (b) que o v. acórdão, ao dar provimento ao recurso ministerial para afirmar que a decisão de desclassificação proferida pelo júri era manifestamente contrária às provas dos autos, contrariou a garantia constitucional da soberania do veredicto, pois a decisão dos jurados — conforme sustentado pela Defensoria Pública - está amparada em evidências nos autos e, assim, a decisão, definitivamente, não é manifestamente contrária às provas. Logo, a sua reforma, operada pelo E. Tribunal de Justiça, esbarra no texto constitucional. 



    Ao final, pede o provimento do Recurso Extraordinário para cassar o v. acórdão, mantendo-se, por consequência, o veredicto desclassificatório proferido pelo III Tribunal do Júri da Capital-SP. Subsidiariamente, na hipótese desse Egrégio Supremo Tribunal Federal entender pela inviabilidade de se analisar os argumentos acima em sede de recurso extraordinário, por cautela, requer-se a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para determinar a manutenção da decisão soberana dos jurados que desclassificou a conduta (eDoc. 17).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se É mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário; e (b) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (eDoc. 20).



    No Agravo, o recorrente ataca especificamente os óbices apontados pela decisão agravada (eDoc. 23).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para submeter o ora recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos. Transcrevem-se as seguintes passagens do acórdão recorrido (eDoc. 12):



    “Ora, respeitosamente, temos que a prevalência da versão defensiva deveria dispor do correspondente respaldo probatório. A observação e importante, afinal, dentre muitas idas e vindas, disse, o apelado, que a criança caiu da cama e, durante o trajeto para o hospital, procurando socorro, experimentou novas lesões, agora em razão de colisão de trânsito.



    No entanto, a prova não só vai em sentido inverso, como nada do que disse ficou provado.



    A denúncia está escorada em sua fala inicial perante a autoridade policial, que, antevendo descrições totalmente desencontradas, (fls. 12-A/13), consignou as variações no termo correspondente, consignando no papel um insólito cenário.



    […]



    Nem se ocupou de explicar as disparidades afirmadas na delegacia, a não ser insinuar arbitrariedade policial diante de sua alegada condição de não alfabetizado.



    Preservado o convencimento de nossos pares, é não convincente aquela sua intenção de desfocar o assunto para remeter as responsabilidades, pelo funesto resultado, para outras pessoas, dentre elas a mãe de menininha, mesmo à babá, sem olvidar da testemunha Anderson. 



    A mãe por supostamente ter trabalho como caixa em casa de tolerância. 



    A babá por suposto desinteresse.



    E Anderson por tentar livrar a própria responsabilidade.



    Nenhum destes, no entanto - é bom que fique claro -, foi acusado de qualquer coisa. Somente o apelado acha-se sentado no banco dos réus.



    A mãe da menor, trabalhando ou estando em um convescote entre amigos (uma disparidade grave nas descrições outorgadas pelas fontes testemunhais e mesmo nas versões do apelado), teria experimentado um “sangramento” e saiu dali (mais outra discrepância, saiu do churrasco ou saiu do posto de trabalho em casa de tolerância) para merecer tratamento.



    Ao que se sabe, a criança, que estava com a cuidadora Maria Julia, ante o impedimento ocasional da mãe, foi entregue em ordem para o apelado. E mais tarde, das mãos deste, a propósito, bem machucada, é que foi levada para o hospital, em situação de morte iminente (fls. 32/35).



    É incontroverso que a criança, uma menina de 8 meses de idade, quando sofreu as gravíssimas lesões estava sob a guarda precária do apelado.



    Desclassificar a situação originária para homicídio sem dolo, sem intenção, a pretexto de mera negligência - sendo que o suposto negligente deu ene versões para o ocorrido, e não comprovou nenhuma delas-, não se enquadra na jurisprudência que atribui ao Júri o direito de escolher uma dentre as versões apresentadas no processo.



    [...]



    Respeitosamente, a desclassificação para o tipo culposo, consoante aquilo que está nos autos, importou abuso das prerrogativas constitucionais do Conselho de Sentença, por conta de não ter considerado para o resultado o comportamento errático e inconstante do apelado durante toda a instrução, eventualmente cogitável como peculiar aos insinceros, pior, desmentido pelo colega Anderson, este último nervoso por excelência ao falar com o MM Juiz, que reportou um singelo “engasgo”, contou da colisão de veículos e, mais adiante, recusou o mesmo fato, chegando até a revelar uma novidade, de que a menor foi trazida pela babá já machucada.



    Essas grosseiras divergências podem ser sintomas de dissimulação e os jurados têm o dever de examiná-las atentamente, de sorte que “prova dos autos” é bem mais do que aqui que foi posto neste ou naquele termo, daquilo que se acha reportado nesta ou naquela perícia. 



    O contexto probatório, quando se oculta a verdade, quando não se dá a mesma versão, quando se abusa das versões díspares, contraditórias, gravemente incongruentes entre si mesmas, autoriza, como no presente caso, mais, reclama nova convocação dos jurados, de sorte que estou convicto da imperiosa repetição o julgamento.



    Observa-se, desse modo, que a matéria controvertida encontra-se situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Merece destacar que a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da incidência dos referidos óbices em casos nos quais se aponta violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse sentido, cito recente julgado do Plenário:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente